Tribunal: STF
Processo: ADI 1624
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-25
Data de publicação: 1997-06-25

Ementa:
CUSTAS - EMOLUMENTOS - ISENÇÃO. Ao primeiro exame, não
se apresenta com relevância jurídica maior articulação sobre a
impertinência de Estado-membro dispor sobre isenção do pagamento de
emolumentos, fazendo-o relativamente ao registro de atos
constitutivos de entidades beneficentes de assistência social
declaradas de utilidade pública. Competência concorrente prevista no
artigo 24, inciso II, da Constituição Federal, exsurgindo, em face
da norma geral prevista no artigo 236, § 2º, a possibilidade de os
Estados exercerem a competência legislativa plena.